Tribunal: TJPA
Processo: 0055601-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055601-77.2012.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA FAGUNDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Hospital Porto Dias Ltda. e Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Fagundes de Souza, em virtude do falecimento de seu filho, supostamente decorrente de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, em partes iguais.

2.

Os apelantes sustentam cerceamento de defesa, pois foram indeferidas todas as provas requeridas, inclusive prova pericial. Alegam ainda a inexistência de nexo causal e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor da indenização e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de provas requeridas pelas partes, em especial a prova pericial, configura cerceamento de defesa em ação que discute erro médico; e
(ii) se, sendo reconhecido o cerceamento, é cabível a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

III. Razões de decidir

4.

Verificou-se que, após oportunizada a manifestação sobre provas, todas as partes pleitearam a produção de prova pericial e testemunhal, bem como outras provas documentais. A controvérsia envolve aspectos técnicos de alta complexidade médica, como a adequação e a tempestividade do tratamento fornecido ao paciente falecido.

5.

O indeferimento de tais provas pelo juízo de origem, sob o argumento de suficiência documental, comprometeu o esclarecimento de fatos essenciais e impediu o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em ações envolvendo erro médico, é imprescindível a produção de prova técnica especializada para aferição da existência de falha e do nexo causal, sendo nula a sentença que julga antecipadamente sem a devida instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Apelações cíveis conhecidas e providas.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da produção de prova pericial em ação de responsabilidade civil por erro médico configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve matéria técnica não acessível ao conhecimento comum do julgador.

2. A sentença proferida sem a devida instrução probatória em tais hipóteses deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV;

CPC, arts. 370, 355, I, 1.013, § 3º, III;

CC, arts. 186, 927;

CDC, art. 14, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 25.10.2021;

TJ-PA, AC 00071562320158140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 18.02.2025;

TJ-CE, AC 00277639220188060101, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 07.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0055601-77.2012.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA FAGUNDES DE SOUSA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
e

a
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra sentença prolatada pelo Juízo de 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por danos morais, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para condenar os requeridos a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na proporção de 50% por cento para cada réu, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Narram os autos de origem que MARIA FAGUNDES DE SOUZA ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPIAL PORTO DIAS.

Alega a autora, que seu filho, Genivaldo Fagundes de Souza, era segurado do plano de saúde Unimed, o qual vinha sendo pago regularmente.

Alegou que ao necessitar dos serviços da operadora, ante a suspeita de diagnóstico de câncer, supostamente teria ocorrido falha na prestação do serviço, pois a demora na realização de exames e do fornecimento do tratamento adequado e em tempo hábil, resultou na piora do paciente.

Informa que houve internação do Sr. Genivaldo no Hospital Porto Dias, onde teria sido realizada cirurgia e posterior liberação do filho da demandante sem os devidos cuidados médicos. Que o segurado veio a falecer.

Assim, buscou o judiciário, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de danos morais, ante a negligência apontada.

Juntou documentos que instruem a inicial

Em contestação, a UNIMED reconhece a gravidade do desfecho, mas
nega qualquer responsabilidade
, afirmando ter prestado atendimento adequado, dentro dos padrões técnicos e éticos exigidos, e de forma compatível com a evolução clínica do paciente. Sustenta que
não houve negligência, imprudência ou imperícia
, tampouco qualquer omissão ou falha que configure ato ilícito.

Argumenta ainda que o
tempo entre a suspeita diagnóstica e a cirurgia foi razoável
, considerando a complexidade dos exames e a preparação necessária para o procedimento.

Ressalta que o paciente
não realizava acompanhamento oncológico regular
, limitando-se a procurar atendimento somente quando os sintomas se agravavam, o que também contribuiu para o desfecho trágico.

Defende a
inexistência de nexo causal
entre as condutas médicas e o óbito, e afirma que, mesmo diante de todo o suporte prestado, a medicina não oferece garantia de cura, pois trata-se de
obrigação de meio
, e não de fim.

Aponta que a pretensão indenizatória da autora carece de
fundamento jurídico e probatório
, sendo incompatível com a jurisprudência dominante, inclusive do STJ.

Também
impugna o pedido de inversão do ônus da prova
, argumentando que não estão presentes os requisitos legais (verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou econômica da autora), e que tal medida não deve ser aplicada de forma automática.

Requer expressamente a produção de
todas as provas admitidas em direito
, incluindo:
depoimento pessoal da autora (sob pena de confissão), oitiva de testemunhas, juntada posterior de documentos, requisição/exibição judicial de documentos, inclusive em poder de terceiros, e prova pericial
, especialmente relevante diante da natureza técnica da demanda (alegação de erro médico). Também requer a produção de qualquer outra prova que se mostre necessária ao esclarecimento dos fatos.

Ao final, requer a
total improcedência
da ação, o reconhecimento da
legalidade de sua conduta
, e a condenação da autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
. (ID. Num. 27246254 - Pág. 2 /Num. 27246258 - Pág. 4).

Em
contestação
, o
HOSPITAL PORTO DIAS S/C LTDA.
alega preliminarmente a
inépcia da petição inicial
,
falta de legitimidade ativa da autora
(mãe do falecido) e
falta de legitimidade passiva do réu
, afirmando que os fatos narrados envolvem outro hospital (Unimed).

Sustenta ainda a
inexistência de ato ilícito
,
ausência de nexo causal
,
exercício regular de direito
ao não fornecer prontuário sem autorização, e
inexistência de falha na prestação de serviços
, pois o paciente recebeu atendimento adequado e faleceu por agravamento natural de doença incurável.

Requer a
improcedência da ação
e protesta por todas as provas admitidas em direito (documental, testemunhal e pericial) (Num. 27246259 - Pág. 4 /Num. 27246315 - Pág. 2).

Ordena a intimação das partes para manifestarem interesse em conciliar (Num. 27246461 - Pág. 5).

Designada audiência de conciliação (Num. 27246463 - Pág. 6).

Em audiência, frustrada a tentativa de conciliação, houve a abertura de prazo para réplica (Num. 27246464 - Pág. 1).

Decorrido o prazo sem réplica (um. 27246466 - Pág. 2).

No ID Num. 27246470 - Pág. 1, o juízo a quo concedeu prazo comum de 5 dias para que as partes se manifestem sobre as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da lide.

Além, de indicar os pontos incontroversos, os que consideram já provados, e especificar, com justificativa, as provas que ainda desejam produzir. Consignando que, o silêncio ou manifestação genérica será interpretado como anuência ao julgamento antecipado.

A UNIMED peticiona requerendo perícia, oitiva de testemunhas, prova documental e depoimento pessoal da autora (Id. 27246470 página 5/27246471 página 2).

O Hospital Porto Dias requereu o depoimento pessoal, prova documental e a oitiva de testemunhas (27246471 página 4/27246472 página 1).

A parte autora ratifica as provas juntadas nos autos, perícia e os depoimentos das partes e das testemunhas.

O Juízo a quo
indeferiu todos os pedidos de produção de provas
formulados pelas partes (prova pericial, testemunhal, documental e depoimento pessoal da autora), sob o fundamento de que os autos já estariam
suficientemente instruídos com laudos e documentos médicos
.

Dessa forma, foi determinado o
julgamento antecipado da lide
, nos termos do art. 355, I, do CPC (27246502 - Decisão).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Cabível o julgamento antecipado da lide na forma do artigo 330, I do CPC, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas, afora aquelas que já se encontram produzidas.

Compulsando os autos, verifico tratar a presente lide de relação consumeirista, por envolver a prestação de serviços, aplicável, assim, as normas do Código Defesa do Consumidor que tratam da responsabilidade civil, subsidiariamente as do Código Civil.

Outrossim, em análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, constado que não merecem ser acolhidas as teses de ilegitimidade ativa e passiva eriçadas nas contestações.

Isso porque a demandante é mãe do segurado, falecido, pelo que o direito de exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança. Ademais, tanto a seguradora como o hospital são legítimos a figurarem no polo passivo da lide, ante a existência de contrato obrigacional, bem como por se tratar de prestador de serviço credenciado onde ocorreu internação do paciente. Dessa forma, entendo inexistir prejudiciais da análise do mérito. Entendimento esse em consonância com os precedentes dos julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, cujos arestos trago a colação, a seguir, in verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO DE PROFISSIONAL REFERENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. 1. A operadora de plano de saúde ostenta legitimidade passiva ad causam em demanda cujo objeto é a responsabilização civil por suposto erro médico de profissional por ela referenciado, porquanto a cooperativa tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com seus associados, regulamentando a prestação de seus serviços de maneira padronizada, por meio dos médicos e hospitais a ela filiados. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental não provido." (Quarta Turma, AgRg no REsp 1319848/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 11.6.2014.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência da Casa é tranqüila em reconhecer a legitimidade passiva da cooperativa médica em demanda que se discute responsabilidade civil por suposto erro médico, pois a cooperativa tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com seus associados, regulamentando a prestação de seus serviços de maneira padronizada, por meio dos médicos e hospitais a ela filiados. 2. Improvido o regimental, com aplicação de multa de 1%." (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 1.029.043/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 8.6.2009.)

"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDC, ARTS. 3º E 14. I. A Cooperativa que mantém plano de assistência à saúde é parte legitimada passivamente para ação indenizatória movida por associada em face de erro médico originário de tratamento pós-cirúrgico realizado com médico cooperativado. II. Recurso especial não conhecido." (REsp n. 309.760/RJ, Quarta Turma, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 18.3.2002.)

"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Quem se compromete a prestar assistência médica por meio de profissionais que indica, é responsável pelos serviços que estes prestam. Recurso especial não conhecido." (REsp 138059/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ de 11.6.2001.)

Em caso análogo, foi o mesmo decidido pelo E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ UNIMED. ALEGAÇÃO DE QUE A COOPERATIVA MÉDICA TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELOS ATOS DE SEUS COOPERADOS. SUBSISTÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PORMÉDICO CREDENCIADO PELA UNIMED. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. LEGITIMIDADE VISLUMBRADA INITIO LITIS. RECURSO PROVIDO. 1. A ilegitimidade para a causa ou é manifesta, quando de plano se evidencia inexistir o vínculo necessário da pessoa com a questão posta em juízo, ou depende de indagação, se a verificação de tal circunstância depender de instrução probatória. Na segunda hipótese, reputa-se legítima a parte enquanto não houver elementos nos autos que convençam acerca de tal condição. 2. "A Unimed, Cooperativa que mantém plano de assistência à saúde, tem legitimidade passiva em ação indenizatória movida por associado em face de erro médico alegadamente cometido por cooperado" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2007.042167-6, de Blumenau, Relator: Des. Eládio Torret Rocha, julgado em 07/04/2008).

Tratando-se pois de relação de consumo, a indenização se sujeita a teoria da responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Observo que os requeridos embora tenham juntado prontuário medico do paciente, demonstrando o atendimento dispensado, não lograram êxito em comprovar que o tratamento foi correto, que fora utilizada a melhor técnica ou realizado em tempo razoável, capaz de evitar a evolução da doença e, portanto, o óbito do filho da autora.

Note-se que sequer foi solicitada a realização de eventual prova pericial, que atestasse ao juízo inexistência de falha na prestação de serviço, sendo certo que o tempo em casos como o que se apresenta é fundamental para o alcance de possível cura. Entendo que mais de dois meses para constatação do diagnóstico implica em falha na prestação do serviço. Dessa forma, caracterizada está a responsabilidade civil objetiva da Unimed-Belém e ainda do hospital Porto Dias como credenciado, eis que presentes os requisitos legais: a ocorrência do dano moral e o nexo de causalidade.

Ademais, vejamos a jurisprudência pátria quanto a existência de dano moral indenizável:

"PROVA DO DANO MORAL - O DANO SIMPLESMENTE MORAL, SEM REPERCUSSÃO NO PATRIMÔNIO NÃO HÁ COMO SER PROVADO. ELE EXISTE TÃO SOMENTE PELA OFENSA, E DELA É PRESUMIDO, SENDO O BASTANTE PARA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO (RT 681/163)... omissis. (TURMA DE RECURSOS CÍVEIS, nos autos da Apelação Cível nº. 350, de Campos Novos, da lavra do Eminente Juíz Relator LAUVIR MACARINI DA COSTA, in DJ nº. 9.248, de 05.06.1995, à p. 20)

Ante os dissabores sofridos pela autora com os transtornos decorrentes das circunstâncias do caso concreto, devem os requeridos responder pela conduta lesiva a dignidade. Caracterizada a ofensa e o prejuízo decorrente de conduta ilícita, surge configurada a necessidade e a responsabilidade de que trata o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; o art. 186 c/c art. 927, do Código Civil e o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o Código Civil:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Com efeito, o art. 186 do Código Civil, determina que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por essas razões, assiste a autora o direito de exigir reparação pelos danos morais experimentados, pois não se pode ignorar o abalo psicológico decorrente da morte de um filho mal assistido.

Dessa forma, passo a fixação do valor da indenização levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, ainda, os critérios sedimentados pela doutrina e jurisprudência, relativos às circunstâncias em que se deu o evento danoso e a situação patrimonial das partes, bem como, a gravidade da repercussão da ofensa, além de se atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, porém, sem gerar enriquecimento ilícito.

Amparado nesses critérios e no conjunto probatório, entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é adequado para reparar o dano moral suportado e atende, sobretudo, ao disposto no artigo 944, do Código Civil.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e da fundamentação supra, julgo parcialmente procedente o pedido da autora para condenar os requeridos a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na proporção de 50% por cento para cada réu, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Acolhida a responsabilização, condeno a UNIMED – BELÉM e o Hospital Porto Dias ao pagamento das custas e despesas processuais. Condeno-a ainda nos honorários que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação a ser igualmente rateado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 24/03/2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de direito respondendo pela 3ª. Vara Cível e Empresarial da Capital

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juiz(a) da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

O
HOSPITAL PORTO DIAS LTDA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando o
cerceamento de defesa
, pois o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas solicitadas, julgando antecipadamente o mérito.

Alega ainda
inexistência de nexo causal
entre sua conduta e o óbito do paciente, defendendo a aplicação da
Teoria da Causalidade Adequada
.

Subsidiariamente, requer a
redução do valor da indenização
e o
reconhecimento da sucumbência recíproca
, diante da procedência parcial do pedido da autora.

Pede, assim, a
reforma da sentença
ou sua
nulidade
.

Do mesmo modo, a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando
cerceamento de defesa
, pois teve indeferidos seus pedidos de produção de provas, especialmente
pericial
, apesar da controvérsia técnica do caso.

Sustenta que não houve
falha na prestação do serviço médico
, tampouco
nexo causal
entre sua conduta e o falecimento do paciente, enfatizando que a responsabilidade médica é
subjetiva
, nos termos do §4º do art. 14 do CDC.

Requer a
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a
reforma integral da decisão
para afastar sua responsabilidade e a condenação em danos morais. Também pleiteia o
efeito suspensivo
ao recurso.

Sem contrarrazões (ID. 27246522).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento do direito de defesa, formulada por ambos os apelantes — HOSPITAL PORTO DIAS LTDA e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO — em face da sentença que julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requeridas.

A análise detida dos autos revela que, após a fase postulatória e da apresentação das contestações, foi oportunizada às partes a indicação dos pontos controvertidos e das provas que entendiam necessárias à elucidação da controvérsia (ID Num. 27246470 – Pág. 1).

Neste momento processual, tanto o HOSPITAL PORTO DIAS quanto a UNIMED manifestaram expressamente interesse na produção de provas, pleiteando, de forma fundamentada, a realização de prova pericial, oitiva de testemunhas, juntada documental complementar e o depoimento pessoal da parte autora (ID. 27246470 – Pág. 5; ID. 27246471 – Pág. 2 e 4; ID. 27246472 – Pág. 1).

A parte autora, de igual modo, anuiu à produção de prova pericial e à colheita dos depoimentos das partes e testemunhas. Não obstante esse consenso e a inequívoca relevância técnica da controvérsia — que envolve possível falha na prestação de serviços médicos hospitalares, com alegações de omissão no diagnóstico e na condução terapêutica de paciente oncológico — o juízo de origem indeferiu, de plano, todos os requerimentos probatórios, amparando-se na suposta suficiência da prova documental já constante dos autos (ID. 27246502 – Decisão).

Ocorre que a matéria controvertida exige, inequivocamente, a apuração de questões técnicas de alta complexidade médica, notadamente quanto à adequação do atendimento prestado ao paciente, à compatibilidade entre os procedimentos adotados e os protocolos clínicos em oncologia, à diligência dos profissionais envolvidos e à eventual influência da conduta médica no desfecho fatal do caso.

Neste contexto, a prova pericial se revela imprescindível à adequada compreensão dos elementos fáticos relevantes à responsabilização dos réus, especialmente à luz da teoria do risco do empreendimento, cuja aplicação se sujeita à demonstração do nexo causal, cuja configuração, por sua natureza, escapa ao conhecimento ordinário do julgador.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor consagre a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços (art. 14), o § 4º do mesmo dispositivo excepciona os profissionais liberais, cuja responsabilidade permanece subjetiva, exigindo a demonstração de culpa.

Ainda que se trate de responsabilidade das pessoas jurídicas fornecedoras, como é o caso da UNIMED e do HOSPITAL PORTO DIAS, o exame do nexo causal em demandas fundadas em alegações de erro médico reclama, com ainda maior razão, a produção de prova técnica especializada.

Ao indeferir a produção de tais provas, o juízo de primeiro grau frustrou o devido exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), impedindo a formação plena da verdade processual. Tal conduta enseja flagrante cerceamento de defesa, cuja consequência lógica, à luz do art. 1.013, §3º, III, do CPC, é a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a regular instrução probatória.

A jurisprudência é pacífica quanto à nulidade da sentença proferida sem a devida instrução, quando a controvérsia envolve matéria técnica ou fática complexa:

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL . UTILIDADE DA ESPÉCIE PROBATÓRIA PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO. QUESTÕES DE CUNHO TÉCNICO QUE SÓ PODEM SER AFERIDAS POR PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA CASSADA . RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra o decisum de Primeiro Grau que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória originária, condenando o Promovido/Apelante à reparação de danos materiais, morais e estéticos resultantes de erro médico por ele praticado em desfavor do Autor, também Apelante. 2 . Em suas razões recursais, o Demandado suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o d. Juízo a quo indeferiu a produção de prova essencial ao deslinde do feito, qual seja, a prova pericial. Quanto ao mérito, destaca que não restou comprovada a culpa do profissional médico apelante na situação em apreço, nem a existência de nexo causal entre os danos alegados pelo Autor e a conduta do Apelante. 3 . É inegável a complexidade instrutória de demandas dessa natureza, especialmente a nível técnico, para que se possam ser devidamente aferidas todas as nuances dos elementos configuradores da responsabilidade civil do profissional na situação. Isso se aplica não apenas ao exame da própria existência da responsabilidade como também no que diz respeito à sua extensão, abrangendo aspectos que interferem na aferição do dano e no grau de reprovabilidade da conduta danosa, sem perder de vista as condições e peculiaridades da situação em que se deu o ocorrido. 4. Nesse contexto, a perícia médica se mostra fundamental para a análise da ocorrência de possíveis falhas de conduta, seja a partir de exame do paciente ou de documentos, exames médicos e prontuários relativos ao caso . Nessa toada, já se posicionaram os nossos Tribunais no sentido da ocorrência de cerceamento de defesa em face do indeferimento da prova pericial. 5. No caso em apreço, vislumbra-se utilidade na realização da prova técnica para aferição da efetiva repercussão do fato sobre o organismo do paciente, o que interfere na aferição dos danos alegados (sobretudo os estéticos) e no exame do nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e os problemas apontados pelo Demandante/Apelado. Trata-se de prova útil, portanto, ao exame da extensão do grau de responsabilidade (sobretudo danos e nexo causalidade), da ocorrência de eventual condição excludente ou atenuante, do nível de culpabilidade do profissional e, a partir de todos esses aspectos, do cálculo das indenizações . 6. Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição da Republica, ¿aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes¿. A necessidade de consagração do direito positivado na referida norma repercute não apenas no dever de se oportunizar adequadamente a manifestação das partes, mas também de assegurar a produção das espécies probatórias relevantes ao deslinde do feito . 7. No caso, o d. Juízo a quo acolheu toda a alegação fática do Promovente/Apelado, apesar da existência de questões essencialmente técnicas, as quais só poderiam ser aferidas por meio da prova negada. Além disso, anunciou que o Demandado/Apelante não formou aparato probatório suficiente em seu favor, o que constitui um fundamento contraditório, diante do indeferimento da produção de uma espécie probatória útil à defesa do Promovido . 8. Observa-se que houve, de fato, prejuízo ao direito de ampla defesa do Promovido/Apelante em razão do indeferimento da prova pericial requestada, conforme ressaltado na manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça. 9 . Recurso do Promovido conhecido e provido, cassando-se a sentença vergastada e determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da instrução, com a realização da prova pericial necessária ao adequado deslinde do feito. 10. Recurso do Promovente prejudicado, face à anulação da sentença. (TJ-CE - Apelação Cível: 00277639220188060101 Itapipoca, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 07/08/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO . DOENÇA CARDÍACA. CIRURGIA DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL E TROCA DE VÁLVULA MITRAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, desconstituindo a sentença e determinando a realização de prova pericial para apurar a prescindibilidade da troca da válvula mitral indicada em cirurgia cardíaca . 2. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à prestação de serviços hospitalares, mas depende de demonstração de culpa do médico para eventos ocorridos durante o atendimento. No caso, a discussão centra-se na adequação da conduta médica durante a cirurgia, exigindo-se conhecimentos técnicos específicos que somente a perícia pode fornecer. 3 . A decisão monocrática reconheceu o cerceamento do direito de defesa pela ausência de prova pericial, essencial para esclarecer se houve erro médico na escolha do procedimento alternativo realizado pelo médico. A prova documental existente não é suficiente para dirimir a controvérsia técnica apresentada. 4. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos, que determinou a realização de prova pericial para instrução adequada do processo (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00052562520178140013 20957820, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por Severina Costa Carvalho, anulando a sentença de primeiro grau e determinando o regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução probatória . A decisão recorrida entendeu que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou a demanda sem oportunizar a realização da prova pericial requerida pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial pelo juízo de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e a determinação do prosseguimento do feito com a instrução probatória.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de primeiro grau indeferiu a prova pericial sob o argumento de que, em razão do lapso temporal, seria inócua, e negou a prova testemunhal ao entender que os documentos nos autos eram suficientes para a análise dos fatos.

No entanto, ao proferir a sentença, o magistrado concluiu que a conduta do médico ocorreu dentro dos padrões de razoabilidade, sem erro médico, sem que houvesse produção da prova técnica essencial para a resolução da controvérsia.

O indeferimento da prova pericial inviabilizou a correta análise do mérito, configurando cerceamento de defesa, pois privou a parte da oportunidade de demonstrar tecnicamente a ocorrência de erro médico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais reconhece o cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova essencial à solução da demanda .

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova requerida e improcedência do pedido por insuficiência probatória, caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial essencial à análise da controvérsia configura cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença .

O magistrado, embora destinatário da prova, não pode indeferir a produção de prova técnica necessária à elucidação de questões fora de sua expertise.

O julgamento antecipado da lide, com base na ausência de prova sem oportunizar sua produção à parte interessada, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 371 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25 .10.2021; TJ-MG, AC 10775150022876001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j . 02.12.2021; TJ-GO, AC 54260021220178090137, Rel. Des . Itamar de Lima, 2ª Vara Cível de Rio Verde.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00071562320158140301 25194552, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO . ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SEM A COMPLETA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Hospital Santa Terezinha Ltda e outros contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos a Silvanete de Oliveira Costa, decorrente do esquecimento de compressa cirúrgica após procedimento médico. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de testemunhas e do Conselho Regional de Medicina e pela negativa de juntada de documentos; (ii) a insuficiência do laudo pericial; (iii) a necessidade de chamamento ao processo do Hospital Yutaka Takeda; e (iv) a revisão das responsabilidades e valores das indenizações impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento de produção de provas solicitadas pelos apelantes, incluindo a oitiva de testemunhas e a complementação da prova pericial, configura cerceamento de defesa, especialmente em processos que envolvem erro médico e demandam conhecimento técnico específico. O laudo pericial, considerado insuficiente para esclarecer todas as questões levantadas, prejudicou a defesa dos réus e a completa avaliação dos fatos pelo Juízo . A exclusão da possibilidade de perícia no Hospital Yutaka Takeda e o indeferimento do chamamento ao processo de terceiro limitam a análise da responsabilidade e da possível culpa concorrente. A jurisprudência pacífica aponta que a falta de prova técnica suficiente para a solução de questões médicas complexas caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos para produção de provas complementares. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada para regular prosseguimento do processo e instrução probatória . Tese de julgamento: 1. A não realização de prova essencial à elucidação de fatos em processos de erro médico configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 2. A instrução probatória adequada é imprescindível para a correta atribuição de responsabilidade em casos de negligência médica .

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.
370 e 465, § 5º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10775150022876001; TJ-GO, AC nº 54260021220178090137; TJ-MG, AC nº 10000200550390002 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00117009520148140040 23206315, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, restando caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impõe-se a decretação da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento aos recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por HOSPITAL PORTO DIAS LTDA e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, para
anular a sentença de mérito proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
, em virtude de cerceamento do direito de defesa, determinando o
retorno dos autos ao Juízo a quo
, a fim de que seja
reaberta a instrução processual, com a regular produção das provas requeridas pelas partes, notadamente a pericial e a testemunhal
.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025